Tribunal: STF
Processo: HC 93938
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. DIPLOMA E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO FALSOS. APRESENTAÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO – CRA. COMPETÊCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INFRAÇÕES PRATICADAS EM DETRIMENTO DE SERVIÇOS E INTERESSES DA UNIÃO (ART. 109, IV, DA CF). INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR INTEGRANTES DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO (ARTS. 16, II, E 21, II, DA LEI N. 9.394/96). SUJEITAS, PORTANTO, À AUTORIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO PODER PÚBLICO FEDERAL. ORDEM INDEFERIDA.



    1. O uso de documento falso de instituição privada de ensino superior, com o fato de apresentá-lo ao órgão de fiscalização profissional federal, é delito cognoscível pela justiça federal, que ostenta, para o caso concreto, competência absoluta.



    2. É que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96) explicita que a educação superior está inserida no gênero educação escolar, bem como prevê que as instituições de ensino superior criadas e mantidas pela iniciativa privada também integram o sistema federal de ensino, nos termos dos artigos 21, inciso II, e 16, inciso II, respectivamente.



    3. Outrossim, o artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal determina que “Aos juízes federais compete processar e julgar: (...) IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral” (Sem grifos no original).



    4. In casu: (i) discute-se a competência para processar e julgar delitos relacionados à falsificação de diploma e de certidão de conclusão de curso superior em instituição privada de ensino, para fins de obtenção de registro profissional perante o Conselho Regional de Administração (CRA), cuja natureza jurídica é de autarquia federal; (ii) o paciente foi denunciado, por esses fatos, perante a 3ª Vara Federal Criminal do Estado de São Paulo como incurso nas sanções dos artigos 297, 299 e 304 do Código Penal; (iii) a defesa opôs exceção de incompetência, pleiteando a remessa do autos à Justiça Estadual, sob o argumento de que, embora o documento dito falso tenha sido apresentado a autarquia federal, a credibilidade que teria sido abalada é a da instituição de ensino particular, pois seria ela quem estaria atestando a inexistente formatura do acusado, e não a seriedade do Conselho Regional de Administração.



    5. Considerando que o diploma falsificado diz respeito a instituição de ensino superior, incluída no Sistema Federal de Ensino, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96), resta patente que o delito narrado na denúncia foi praticado em detrimento de interesse da União, a atrair a competência da Justiça Federal (art. 109, IV, CRFB), mesmo porque se operou o seu uso, sendo que consta que a referida autarquia teria descoberto a fraude e negado a emissão do registro.



    6. Ordem indeferida.